Tribunal: TJES
Processo: 5030100-10.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-06-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5030100-10.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LILIAN ALEXANDRINA ALVES
RECORRIDO: WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA. e outros
RELATOR(A):PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

RELATÓRIO

Alega a autora, em síntese, que em 17/07/2022, encaminhou-se às dependências do supermercado demandado, utilizando sua BICICLETA – MODELO ALUMÍNIO ARO 29 KSW SHIMANO TZ 24 VEL LTXKRW20, COR: PRETO/PRATA, TAMANHO: 15.5, tendo posicionando em local próprio, e a trancou com corrente e cadeado. Aduz que após retornar das compras, dirigiu-se ao estacionamento, e foi imediatamente surpreendida pela ausência de sua BICICLETA no local que havia posicionado, restando apenas: o cadeado e a corrente, ambos, rompidos e violados. Diante do furto, em choque, relata que se encaminhou às dependências da administração do supermercado, no qual, registrou a ocorrência de sinistro e no mesmo dia se encaminhou às dependências da polícia civil, para lavratura do Boletim de Ocorrência. Requer o ressarcimento do valor da bicicleta, pela qual pagou R $1.349,00 e indenização por danos morais.

A requerida Wms Supermercados do Brasil LTDA, em sua defesa, (ID 19145321) diz que inexiste o dever da Ré em indenizar os supostos danos morais e materiais sofridos pela autora, diante da inocorrência de Caso Fortuito Externo, e ainda, que a guarda e gerência dos bens da parte autora não cabe a empresa Ré. Arguiu preliminarmente ausência de interesse processual

Em sede de

sentença (ID 4348862) foi julgado parcialmente procedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“ Via de consequência, ACOLHO os pedidos iniciais,

resolvendo o mérito nos termos do art. 487, I, do CPC, e CONDENO WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA. e GRUPO BIG BRASIL S.A., solidariamente, a pagarem a LILIAN ALEXANDRINA ALVES, o valor de: R$ 1.349,00 (mil trezentos e quarenta e nove reais) a título de danos materiais, com correção monetária pelo índice da Corregedoria local, a partir da data do efetivo prejuízo em 17/07/2022 (súmula 43, STJ), e juros de mora, a partir da citação (art. 397, parágrafo único c/c art. 405, do CC); e R$ 1.000,00 (mil reais) a título de danos morais, com correção monetária pelo índice da Corregedoria local, desde o arbitramento (súmula 362, STJ), e juros de mora a partir da citação (art. 397, parágrafo único c/c art. 405, do CC). Sem custas nem honorários, por força de vedação legal. Em caso de depósito voluntário da quantia devida, desde logo DEFIRO a expedição do respectivo Alvará de Levantamento.
”

Irresignado, o recorrente interpôs recurso inominado (IDs 4348865),

almejando que a sentença fosse reformada para majorar os danos morais para cinco mil reais
.

Verifica-se que foram apresentadas Contrarrazões (ID 4348871). Na ocasião, o Recorrido pugnou pela manutenção integral da sentença.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo somente em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995. Aproveito para deferir o pedido de assistência judiciária gratuita à recorrente.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da r. sentença objurgada.

No caso em questão restou demonstrado nos autos que realmente a parte autora teve sua bicicleta furtada no estabelecimento requerido.

Diante do caso em tela, entendo tal qual o juízo de primeiro grau, no sentido de que o dano moral restou caracterizado. Posto que, a Requerente experimentou sofrimento que extrapolou os limites do mero aborrecimento, demonstrando que houve de fato um abalo a um dos atributos da personalidade, consubstanciado na ofensa à sua honra subjetiva, ocasionado em virtude do furto da sua bicicleta.

Nesses termos, no tocante a indenização por danos morais, entendo por mantê-la nos moldes fixados pelo juízo
a quo
, vez estarmos diante de conduta que lesionou a parte autora, situação que é suficiente para gerar indenização pelo abalo sofrido. Entendo que a indenização por danos morais arbitrada (R$ 1.000,00) se apresenta justa e suficiente, em montante condizente com a gravidade da conduta do recorrente, com a extensão dos danos experimentados pela parte recorrida e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento da recorrida, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

Nesses termos, entendo pela manutenção do valor de R $1.000,00 (mil reais) à título de danos morais, tendo em vista a extensão do dano (art. 944, CC), o caráter punitivo pedagógico da indenização, a capacidade econômica das rés, a vedação ao enriquecimento ilícito e o princípio da proporcionalidade.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95. Suspensa a exigibilidade em razão de ter sido concedido o benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)